Tribunal: STF
Processo: RE 1499803
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS: DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em 24.9.2024:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 144).



    2. A embargante suscita como paradigma de dissídio jurisprudencial o seguinte julgado do Plenário deste Supremo Tribunal: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 598.677, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.5.2021).



    A embargante alega que os “embargos de Divergência são cabíveis nos termos do art. 1.043, caput, do CPC/2015, c/c art. 330 do RISTF, dado o dissenso interpretativo entre o acórdão embargado (Primeira Turma) e o acórdão paradigma (RE n. 598.677/RS, Tema n. 456), ambos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 145).



    Enfatiza que “o cabimento dos Embargos de Divergência foi chancelado pelo Plenário desse Supremo Tribunal Federal no ARE n. 915112 AgR-EDv, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Naquela oportunidade, a Ministra destacou que o art. 1.043, III, do CPC autoriza os embargos de divergência mesmo quando uma das decisões tenha apreciado o mérito e a outra não, desde que a controvérsia tenha sido debatida em ambos os julgados” (fls. 5-6, e-doc. 145).



    Assevera que, “apesar de afirmar o acerto do acórdão do TJSP, o acórdão da Primeira Turma desse e. STF, ora acórdão embargado, se negou a analisar a questão da impossibilidade de delegação genérica, também enfrentada no Tema n. 456/RG, ao argumento de que para divergir do acórdão recorrido seria necessário rever fatos e provas e o teor da legislação local, o que não seria admitido, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF” (fl. 15, e-doc. 145).



    Argumenta que, “como a norma Gaúcha, analisada no julgamento do Tema n. 456, a Lei n. 6.374/1989 do Estado de São Paulo, que instituiu o ICMS, é uma norma genérica, pois não inclui todos os requisitos da regra-matriz de incidência tributária, conforme exigido por esse Supremo Tribunal Federal. A inconstitucionalidade dessa lei é evidente, em especial ao delegar o regime de antecipação do ICMS ao Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, em vez de regular diretamente a matéria tributária na própria Lei.



    O acórdão paradigma, RE n. 598.677/RS, enfrentou diretamente a questão de fundo – ao analisar a inconstitucionalidade de delegações normativas genéricas, que autorizam a regulamentação via decreto de antecipação do momento da ocorrência de fato gerador. Em contrapartida, o acórdão embargado, afastando a análise constitucional, limitou-se a aplicar as Súmulas n.s 279 e 280 do STF, interpretando tratar-se de matéria infraconstitucional e reexame de provas” (fl. 26, e-doc. 145).



    Sustenta que “a divergência está caracterizada a respeito da possibilidade de o STF, em sede de Recurso Extraordinário, interpretar normas locais e sua compatibilidade com o art. 150, I, § 7º e art. 155, § 2º, XII, ‘b’, da CF, que exigem previsão legal para a definição de tributos e regimes de substituição tributária” (fl. 27, e-doc. 145).



    Pede “provimento dos presentes Embargos de Divergência (artigos 330 e seguintes do RISTF), para que seja superado o dissenso jurisprudencial existente entre o v. acórdão embargado da Primeira Turma e o acórdão paradigma do Plenário (RE n. 598.677/RS, Tema n. 456), privilegiando-se o entendimento consagrado no paradigma, a fim de reconhecer a inconstitucionalidade da delegação normativa genérica e afastar a cobrança de ICMSST antecipado prevista no art. 426-A, II, do RICMS/SP, e no artigo 2º, § 3º-A, e no art. 66-F da Lei Estadual nº 6.374/89, por contrariedade aos arts. 150, inciso I, § 7º, e 155, § 2º, inciso XII, alínea ‘b’, da CF” (fl. 38, e-doc. 145).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal quando não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    4. Razão jurídica não assiste à embargante.



    5. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    A embargante menciona como paradigma de dissídio jurisprudencial acórdão do Plenário deste Supremo Tribunal proferido no Recurso Extraordinário n. 598.677, Tema 456 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli, no qual fixada a seguinte tese: “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”.



    A tese fixada naquele paradigma foi apreciada no acórdão embargado, tendo sido concluído que a análise de lei estadual para fins de verificação do atendimento aos parâmetros estabelecidos no Tema 456 da repercussão geral esbarra nos óbices das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal.



    A conclusão do acórdão embargado harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados do Plenário e da Segunda Turma:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EXIGÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.425.341-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.10.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. Cobrança antecipada do ICMS-DIFAL para empresas optantes pelo Simples Nacional. Tema 456 da sistemática da repercussão geral. Lei Estadual nº 6.763/1975 e Decreto nº 43.080/2002. 5. Questão de natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos aptos a modificar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.461.918-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.10.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Antecipação tributária sem substituição. Princípio da legalidade. Lei Complementar nº 123/06. Lei Estadual nº 6.763/75. Regulamentação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmulas nºs 280 e 636 da Suprema Corte. 1. A controvérsia foi dirimida com base na legislação infraconstitucional local pertinente (Lei Estadual nº 6.763/75 e Decretos nºs 44.650/07, 43.080/02 e 47.411/18). Assim, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice no Enunciado Sumular nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais na decisão recorrida (Súmula nº 636/STF). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.459.566-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI 6.374/1989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional local. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados os limites legais. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (ARE n. 1.328.098-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.4.2022).



    Nesses julgados, a Segunda Turma e o Plenário do Supremo Tribunal Federal valeram-se da mesma razão de decidir adotada no acórdão embargado. Assim também, por exemplo:



    “Conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal de Origem, no julgamento da apelação, reafirmou que a antecipação do ICMS para microempresa e empresa de pequeno porte tem fundamento em lei complementar e em lei ordinária estadual, atendendo os parâmetros estabelecidos no RE nº 598.677 (Tema nº 456). (...)



    Como se vê, a Corte de Origem dirimiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional federal e local pertinente (a Lei Complementar nº 123/06; a Lei Estadual nº 6.763/75 e os Decretos nºs 44.650/07, 43.080/02 e 47.411/18), de modo que o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice no Enunciado Sumular nº 280 do Supremo Tribunal Federal” (RE n. 1.459.566-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2024).



    Este Supremo Tribunal assentou que a harmonia do acórdão embargado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal afasta o cabimento dos embargos de divergência, sendo exemplos os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 775.106-AgR-segundo-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 21.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 332 DO RISTF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF. II - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. III - O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 1.201.568-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.9.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 1º.2.2019). 



    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.



    6. Pelo exposto, não admito os presentes embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora